Tribunal: TJSP
Processo: 0001820-79.2015.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado para condenação do apelado – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 241-B, da Lei no 8.069/90 – Materialidade não demonstrada – Falta de comprovação da autoria – Dúvida que milita em favor do acusado –

Ementa:
APELAÇÃO – Crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado para condenação do apelado – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 241-B, da Lei no 8.069/90 – Materialidade não demonstrada – Falta de comprovação da autoria – Dúvida que milita em favor do acusado – Absolvição mantida quanto ao crime previsto no art. 241-A, da Lei no 8.069/90 – Recurso desprovido.